Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E TRABALHO EXTERNO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA. REQUISITOS DO ART. 37 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO EM ATIVIDADE AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária cumulado com autorização para o exercício de trabalho externo pelo agravante, condenado que exerce atividade profissional autônoma como proprietário de empresa. O juízo singular fundamentou o indeferimento na impossibilidade de fiscalização adequada do cumprimento da atividade laboral e das condições impostas à monitoração eletrônica, dada a ausência de empregador hierarquicamente superior que acompanhasse e avaliasse o comportamento disciplinar do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária; e (ii) se é possível a concessão de autorização para o trabalho externo a condenado que exerce atividade profissional autônoma, na condição de proprietário do estabelecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser indeferido quando não demonstrada a imprescindibilidade do condenado para os cuidados da família, sobretudo à luz de laudo psicossocial que indica a existência de suporte familiar alternativo.
4. A autorização para trabalho externo exige, nos termos do art. 37 da LEP, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, inclusive a possibilidade de fiscalização das atividades por terceiro idôneo.
5. A ausência de vínculo empregatício ou de supervisão hierárquica inviabiliza a verificação adequada da disciplina, assiduidade e responsabilidade do sentenciado, elementos essenciais para o deferimento do benefício.
6. A utilização de tornozeleira eletrônica não supre, por si só, a necessidade de controle das condições subjetivas previstas na legislação de regência.
7. O entendimento da Corte encontra amparo em jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a impossibilidade de fiscalização adequada impede a concessão de trabalho externo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade do apenado para os cuidados familiares, sob pena de indeferimento.
2. A autorização de trabalho externo depende da possibilidade de fiscalização por terceiro idôneo, o que não se verifica no caso de atividade autônoma exercida pelo próprio condenado, sem supervisão hierárquica.
3. A monitoração eletrônica não substitui a fiscalização pessoal exigida pelo art. 37 da LEP quanto à disciplina e responsabilidade do apenado.